Tribunal: TJSP
Processo: 1011242-24.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões – Inexistência de tais vícios – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000401906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011242-24.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
MUNICÍPIO DE CAMPINAS, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011242-24.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 37514 - NLL
2
VOTO No : 37514
EMB.DECL N.: 1011242-24.2019.8.26.0114/50000
COMARCA : CAMPINAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissões
Inexistência de tais vícios EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CAMPINAS, contra o v. Acórdão de fls. 215/221, com a seguinte
ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL ISS, exercícios de 2013 a 2018 Município de Campinas –
1) Cerceamento de defesa Não ocorrência 2) Mérito: Tributação
incidente sobre serviços bancários COSIF 7.1.1.15.00-3 (rendas de
financiamento) Operações com recursos do FINAME e do BNDES
Impossibilidade de incidência de ISS Atividades circunscritas a
operações financeiras 3) Alegada redução da verba honorária
Fixação
por
equidade

Impossibilidade

Os
honorários
advocatícios só podem ser fixados por equidade de forma
subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral
prevista nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC, ou quando inestimável ou
irrisório o valor da causa Precedente do STJ Sentença mantida
RECURSOS IMPROVIDOS.
2. Alega a embargante a ocorrência de omissão quanto ao
pedido de prova pericial, salientando que a tributação não incidiu sobre rendas de
financiamento, mas sim sobre receitas derivadas da COSIF 7.1.7.07.00-2 (rendas
de intermediação de empréstimos e financiamentos entre pessoas), as quais
incidem ISS. Alega também omissão quanto aos artigos 693, 697 e 698, todos do
Código Civil. Por fim, prequestiona a matéria para fins recursais.

É o relatório.
3. Os embargos devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011242-24.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 37514 - NLL
3
Com efeito, diferentemente do que alegado pelo requerente,
não há omissão quanto à necessidade da produção de prova pericial, pois esta
Corte houve por bem fundamentar que não houve qualquer requerimento nesse
sentido na primeira instância, o que impossibilita a análise de tal pedido nesta
sede recursal.
De igual maneira, não se vislumbra omissão quanto ao fato
de que a tributação, segundo a embargante, incide sobre rendas de
intermediação de empréstimos e financiamentos entre pessoas, pois os
elementos dos autos demonstram que a autuação lavrada pela própria
Administração Tributária se deu pela possível ausência de recolhimento de ISS,
por parte da instituição bancária, sobre as subcontas contidas na COSIF
7.1.1.15.00-3
rendas de financiamento, a saber: a) 51115.49.72 e
51115.50.72-7
operações com recursos do BNDES; b) 51115.49.73-7 e
51115.50.73-5 operações com recursos da FINAME.
O mesmo se diga quanto à aventada aplicação dos artigos
693, 697 e 698, todos do Código Civil, bem como o art. 4, I, do CTN, à hipótese
dos autos. Esta Corte, após ampla análise do conjunto probatório, fundamentou
que as atividades tributadas pelo Município de Campinas circunscrevem-se no
âmbito das operações financeiras, razão pela qual não podem ser equiparadas a
atividades congêneres de intermediação de valores mediante contraprestação a
título de comissão.
Dessa forma, eventual insurgência quanto às razões
elencadas no v. acórdão demanda o manejo de recurso apropriado para que haja
rediscussão da matéria, o que não se admite, contudo, pela via dos embargos
declaratórios.
Posto isso, diante dos fundamentos do acórdão embargado e
os que foram ora explanados, pelo meu voto, embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011242-24.2019.8.26.0114/50000 -Voto no 37514 - NLL
4
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator